Tribunal: CARF
Processo: 10925.002965/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002965/2007-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.015 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENAR MAÇÃS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS. EMBALAGENS/TRANSPORTE/APRESENTAÇÃO.
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
DEPRECIAÇÃO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
Os custos/despesas incorridos com embalagens destinadas ao transporte e
apresentação dos produtos industrializados pelo contribuinte, bem como os
custos/despesas referentes aos encargos de depreciação dos bens do ativo
imobilizado, utilizados nos desenvolvimento das suas atividades econômicas
(agricultura, processamento/industrialização e comércio) enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre
tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas- Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3201-001.588, de 25/03/2014, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002965/2007-43
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002965/2007-43

Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento parcial
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
litígio, nesta fase recursal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2005
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS. CRÉDITO. BENS RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
Tendo a fiscalização comprovado que os bens que determinados bens estão ligados
diretamente á produção, deve ser deferido o direto creditório, já que inexistente a
controvérsia.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS. CRÉDITO. BENS RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
APLICAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O entendimento exposto pela fiscalização em relação a estes itens não condiz com a
previsão legal, motivo pelo qual o crédito deve ser deferido.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto ao conceito de insumos, em relação a outras decisões do CARF,
para fins de aproveitamento de créditos sobre os custos/despesas com: 1) embalagens destinadas
ao transporte e apresentação dos produtos industrializados e, 2) encargos de depreciação dos
bens do ativo imobilizado.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 838-e/845-e, o Presidente da
2a Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
No recurso especial, a Fazenda Nacional defendeu o conceito de insumos, nos
termos da legislação do IPI, alegando, em síntese, que apenas os bens e serviços utilizados
diretamente no processo produtivo dos produtos industrializados geram créditos da contribuição.
Segundo seu entendimento, as embalagens destinadas para o transporte e apresentação dos
produtos industrializados, assim como os encargos de depreciações não se enquadram no
conceito de insumos, nos termos do inciso II e VI do art. 3o da Lei no 10.833/2002; assim, não
dão direito a créditos.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso da Fazenda Nacional atende aos pressupostos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002965/2007-43

As matérias em discussão, nesta fase recursal, abrangem o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1) embalagens
destinadas ao transporte e apresentação dos produtos industrializados; e, 2) encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado.
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...);
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o crédito
será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei
sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os custos/despesas que
direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.015 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002965/2007-43

aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de frutas,
verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na área de
classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos de valor
econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com (i) embalagens destinadas ao
transporte e apresentação dos produtos industrializados e (ii) com encargos de depreciação dos
bens do ativo imobilizado utilizados nas suas atividades econômicas (agricultura,
processamento/industrialização, e comercialização) geram créditos da contribuição, passíveis de
desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital